Tribunal: TJSP
Processo: 1000750-18.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – Condição de proprietário comprovada – Exceção de usucapião como matéria de defesa – Não cabimento – Notificação extrajudicial para desocupação do imóvel - Inexistência de posse mansa e pacífica – Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000750-18.2019.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
JULIANA OLIVEIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
COMERCIAL BRAGANÇA DE BEBIDAS LTDA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS
COLTRO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1000750-18.2019.8.26.0099
Comarca:
Bragança Paulista
Apelante:
JULIANA OLIVEIRA DA SILVA
Apelado:
COMERCIAL BRAGANÇA DE BEBIDAS LTDA.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
Condição de proprietário
comprovada Exceção de usucapião como matéria de defesa

Não
cabimento

Notificação
extrajudicial
para
desocupação do imóvel - Inexistência de posse mansa e
pacífica
Sentença de procedência mantida
Recurso
desprovido.
VOTO No 27954
Apelação interposta em face da r. sentença de
fls. 209/212, relatório adotado, que, em ação reivindicatória, julgou
procedente o pedido, para imitir a autora na posse do imóvel situado na
Rua São Marcos, 23, nesta cidade, matriculado sob número 73.695 do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bragança Paulista.
Alega a apelante que adquiriu o imóvel de
terceiro, encontrando-se o bem em estado de abandono. Aduz que vem
exercendo a posse mansa e pacífica desde 2011. Sustenta que a
notificação extrajudicial para desocupação deu-se após o decurso do prazo
para a prescrição aquisitiva. Requer a concessão de tutela antecipada
recursal, a fim de que seja mantida na posse do imóvel (fls. 215/228).
Recurso processado, isento de preparo.
Contrarrazões às fls. 229/232.
É o relatório.
Indefere-se o pedido de tutela recursal, à míngua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de comprovação dos requisitos do §4o, do art. 1012, do Código de Processo
Civil.
Feita a ressalva, são atributos dominiais os
direitos de usar, gozar, dispor e de reaver a coisa. Aí, certamente, o motivo
que levou Caio Mário a afirmar que, “de nada valeria ao dominus, em
verdade, ser sujeito da relação jurídica dominial e reunir na sua titularidade
o ius utendi, fruendi, abutendi , se não lhe fosse dado reavê-la de alguém
que a possuísse injustamente, ou a detivesse sem título. Pela vindicatio o
proprietário vai buscar a coisa nas mãos alheias, vai retomá-la do
possuidor, vai recuperá-la do detentor. Não e qualquer possuidor ou
detentor, porém, daquele que a conserva sem causa jurídica, ou a possui
injustamente”(PEREIRA, Caio Mário da. Instituições de Direito Civil. Vol. IV.
4a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 85).
Ora, certo que a admissibilidade da ação
reivindicatória, que compete ao proprietário não possuidor contra o
possuidor não proprietário, depende da prova da titularidade do domínio, da
individuação da coisa e da "posse injusta" pelo réu, a teor do art. 524 do
Código Civil, o que autoriza a procedência do pedido (REsp. no 195.476
MS, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Sálvio De
Figueiredo Teixeira, em 7/2/2002, DJ 15/4/2002, pág. 221).
Neste sentido, a Súmula 487 do STF: “Será
deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base
neste for ela disputada”.
Referidos predicativos reúne a reivindicante do
imóvel. Como se vê da prova carreada ao processo, a propriedade da
autora em relação ao imóvel objeto da lide foi demonstrada, conforme
matrícula do imóvel acostada às fls. 11/12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A ré, por outro lado, assevera ter adquirido o
imóvel, no ano de 2011, de terceiro estranho aos quadros registrários do
bem, o que carece de comprovação mínima.
Tampouco a socorre a tese de usucapião, uma
vez que devidamente notificada extrajudicialmente, no ano de 2015, para
desocupação do imóvel (fls. 14/16), o que afasta a posse mansa e pacífica,
essencial para o reconhecimento da prescrição aquisitiva.
Dessa forma, a r. sentença é irretocável.
Em observância ao art. 85, §§1o e 11, do CPC,
majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado
da causa, observada a gratuidade.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator